Tribunal: CARF
Processo: 10920.001380/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.001380/2009-18
ACÓRDÃO
3401-013.814 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHOCOLEITE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/01/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
No âmbito do regime não-cumulativo de apuração da Contribuição para o
PIS, somente geram créditos passíveis de utilização pelo contribuinte
aqueles custos, despesas e encargos expressamente previstos na
legislação, não estando suas apropriações vinculadas à caracterização de
sua essencialidade na atividade da empresa ou à sua escrituração na
contabilidade como custo operacional.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EFEITOS SOBRE A
ATIVIDADE DE LANÇAMENTO. A suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, como instituto dirigido a obstaculizar a cobrança de crédito
tributário, não impede a atividade de apuração e constituição do crédito
tributário.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. Do contribuinte é o
ônus de trazer, na impugnação, os motivos de fato e de direito, os pontos
de discordância e as razões que possuir contra o lançamento,
acompanhados das provas em se fundamentam.
PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO OU AO REGIME MONOFÁSICO.
CREDITAMENTO. Não há previsão legal autorizadora de tomada de créditos
sobre compras de produtos sujeitos à alíquota zero ou monofásicos (art. 2°
e 3° das Leis n° 10.637/2003 e 10.833/2003).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA No caso de
créditos tributários apurados de oficio, são exigíveis, junto com o valor
referente ao tributo devido, multa de oficio e juros de mora.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.814 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.001380/2009-18
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos
do voto do relator.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio, Celso
Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de
Oliveira (Relator), Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face ao Acórdão no
07-24.097 da DRJ que julgou improcedente a impugnação, decorrente da Lavratura do Auto de
Infração em que foram lançados valores das contribuições não homologadas nos autos do
Processo no 10920.006839/2008-99 (onde se discutiram as glosas), aliado a multa de ofício.
Por meio deste Auto de Infração exigiu-se a importância de R$ 2.452,50, acrescida
de multa de oficio de 75% e dos encargos legais devidos à época do pagamento, a título de
Contribuição para Programa de Integração Social — PIS, relativa ao mês de janeiro de 2008. Em
consulta à "Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)", à folha 204, e ao "Relatório da
Atividade Fiscal", às folhas 209 a 219, verifica-se que a autuação se deu em razão da
falta/insuficiência de recolhimento da contribuição, como teria restado evidenciado a partir do
fato de que o saldo de créditos, vinculados às receitas tributadas no mercado interno, apurado
para o mês de janeiro/2008 pela Autoridade Fiscal, foi insuficiente para desconto da contribuição
devida no mesmo mês, conforme informado pela contribuinte.
Nestes autos, em suas razões recursais, pleiteia-se a nulidade do Auto de Infração e,
no mérito, a reforma do r. Acórdão nos seguintes termos:
1- Da nulidade do auto de infração ante a suspensão da exigibilidade do crédito:
Na medida em que a exigibilidade estava suspensa por força do trâmite e discussão
das glosas nos autos do Processo no 10920.006839/2008-99, torna-se ilegal a lavratura do
presente Auto de Infração.
2- Do direito ao crédito atinente a Manutenção E Conservação, Tratamento E
Efluentes, Higienização De Linha, Material De Laboratório E Dedetização:
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.814 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.001380/2009-18
3
Trata-se de insumos totalmente atrelados a função desempenhada pela empresa
recorrente. Não é pelo fato da decisão de primeiro grau no processo de glosas não ter
reconhecido tais itens como insumos e, portanto, sem direito ao crédito, que referida posição
deverá prevalecer nestes autos.
Pelo contrário. São insumos nos termos do artigo 3o, II da Lei 10.637/2002, e, caso a
autoridade ache pertinente, que se digne determinar realização de perícia nos autos.
3- Da Industrialização Por Encomenda:
A fim de demonstrar o equívoco na análise efetuada pela autoridade que não
homologou a compensação da empresa, traz-se em planilha de excel um reflexo do arquivo
magnético apresentado, que por amostragem denota que no mês de 0ut/2007, os créditos
utilizados pela empresa foram, efetivamente, aqueles em que não se considerou as notas fiscais
de retorno de remessa de mercadoria para industrialização por encomenda, e que se assim tivesse
feito a empresa, os valores refletidos no caso em tela seriam muito maiores.
Se a empresa ora Recorrente tivesse efetivamente utilizado créditos decorrentes
dessas operações, referente às notas fiscais de retorno de mercadoria industrializada por
encomenda, o valor apurado seria muito maior e corresponderia a um montante acima do que foi
alvo de pedido de restituição/compensação, o que se evidencia da planilha acima.
4- Do direito de crédito relativo à "recuperação de pis e cofins" relativamente à
tributação de receitas sobre vendas tributadas à alíquota zero:
A certeza do direito ao ressarcimento do crédito oriundo dos recolhimentos a maior
de PIS e COFINS em relação a receitas que tiveram alíquotas reduzidas a zero pela Lei 11.488/2007
é tão notória e sem discussões, que a própria Autoridade Fazendária, em seu despacho decisório,
em momento algum assinala pela negativa de existência do mesmo, sendo o indeferimento
proferido por não ter o contribuinte atendido algumas exigências legais pertinentes para o ato.
5- Da Multa e Juros:
Conforme se analisa do despacho decisório, entende o Sr. Auditor Fiscal que é
cabível a imposição de multa e juros, por entender que não houve a homologação da
compensação integral formulada pelo contribuinte, havendo glosa de determinados valores
atinentes às referidas compensações. Contudo, conforme narrado no tópico acima, a Recorrente
não incorreu em qualquer irregularidade apontada pelo Fisco, merecendo, desta forma, ser
cancelada/anulada a glosa promovida pela autoridade fazendária.
Ao ser levado a julgamento, o feito foi convertido em diligência por meio da
Resolução no 3401-000.555 nos termos que se seguem:
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.814 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.001380/2009-18
4

Ao atender os termos da Resolução, a unidade de origem apresentou neste
processo as decisões da DRJ, do Recurso Voluntário, do Especial e Informação Fiscal, todos do
Processo no 10920.006839/2008-99 onde se apurou o direito creditório do contribuinte nos
termos da decisão proferida naqueles autos. Eis os documentos apresentados:
a) Acórdão 07-24.099 - Turma da R.1/FNS;
b) Acórdão n 34014103.785 — 4" Câmara / P Turma Ordinária;
c) Acórdão n° 9303-009.860 — CSRF / 3' Turma;
d) Informação Fiscal n°1.546120241 EQAU1131DRFRIUSRRF09/RFR.
Eis o relatório.

Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.814 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.001380/2009-18
5
VOTO
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DO DIREITO.
2.1 DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO ANTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO:
Não prospera o pleito de nulidade do Auto de Infração. Em momento algum houve
preterição do direito de defesa ou ato praticado por autoridade incompetente. O contribuinte
exerceu na plenitude o direito ao contraditório de modo que o contexto dos autos não se
enquadra nas situações previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
Impende salientar que a autoridade fiscal promoveu o lançamento e formalização
do Auto de Infração com competência para fazê-lo e, o fato do processo onde se discutiu as
glosas, inclusive com reversão parcial delas, estar em trâmite quando do lançamento do Auto de
Infração objeto deste processo em nada atrai as regras de nulidade do mesmo.
Portanto, nega-se provimento a preliminar.
2.2 DO
DIREITO
AO
CRÉDITO
ATINENTE
A
MANUTENÇÃO
E
CONSERVAÇÃO,
TRATAMENTO E EFLUENTES, HIGIENIZAÇÃO DE LINHA, MATERIAL DE LABORATÓRIO E
DEDETIZAÇÃO:
Com razão do recorrente, motivo pelo qual entende-se que todas as despesas
referentes a estes insumos devem ser expurgadas da base de cálculo do Auto de Infração objeto
deste processo. Neste sentido, vale transcrever o resultado do julgamento do Recurso Voluntário
proferido no Acórdão n° 34014103.785 — 4 Câmara da 1a Turma Ordinária:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para acolher o resultado da diligência, e seu
impacto redutor nas glosas efetuadas em relação a industrialização por
encomenda, e para afastar as glosas referentes a despesas de Manutenção E
Conservação, Tratamento De Efluentes, Higienização De Linha, Material De
Laboratório E Dedetização, vencido e Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida,
que divergiu em relação a manutenção e conservação e tratamento de efluentes.
Os Conselheiros Eloy Eros da Silva Nogueira e André Henrique Lemos votaram
pelas conclusões, por divergirem em relação à afirmação de que a diligência não
pode suprir deficiência probatória a cargo da postulante ao crédito.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.814 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.001380/2009-18
6
Considerando que o lançamento deste Auto de Infração decorre da homologação
parcial daquele feito e, tendo em vista as reversões lá ocorridas, naturalmente deverá ser provido
o pleito do contribuinte para afastá-las da base de cálculo.
2.3 DO DIREITO DE CRÉDITO RELATIVO À "RECUPERAÇÃO DE PIS E COFINS"
RELATIVAMENTE À TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS SOBRE VENDAS TRIBUTADAS À
ALÍQUOTA ZERO:
O fundamento adotado pela decisão residiu na ausência de previsão legal para fins
de crédito sobre produtos sujeitos a alíquota zero e suspensão está correto.
Neste sentido, nota-se vasto repertório jurisprudencial desta Egrégia Corte, a
exemplo do voto no Processo no 10935.900510/2013-14, Acórdão no 3401-012.760 de relatoria do
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues:
Diante disto, todas as aquisições realizadas em tais situações não darão direito ao
desconto de créditos pelo adquirente, uma vez que, nos termos do inciso II do §
2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003, não dará direito a crédito o valor da aquisição
de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. O recorrente
baseia a sua defesa na falta de destaque da suspensão nas notas fiscais emitidas
pela pessoa jurídica que realizou a venda.
Ora, além de se tratar de mero dever instrumental e acessório a cargo da empresa
vendedora, é certo que a sua inobservância não pode gerar o direito ao desconto
de crédito pelo adquirente. Neste sentido, entendo que andou bem a Solução de
Divergência Cosit n° 15, de 14 de setembro de 2012, ao dispor que “[o]
descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2° do art. 2° da Instrução
Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, não afasta a suspensão de
incidência instituída pelo art. 9° da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
Portanto, inexistem fundamentos e, com base nos art. 2° e 3° das Leis n°
10.637/2003 e 10.833/2003, nega-se provimento a tal pleito.
2.4 DA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA:
Em que pese a argumentação apresentada em sede recursal, entende-se pela
procedência parcial deste pleito. Por muito bem decidir a respeito deste tema no processo onde
foram debatidas as glosas, adota-se as razões de decidir lá proferidas nos termos que se seguem:
Após a diligência, a empresa questiona, nas tabelas, apenas a ausência de
cômputo, nas bases de cálculo, de "despesas de aluguéis" e "despesas de
depreciação", e ausência de cômputo de "notas fiscais de serviços", que
figuravam na planilha auxiliar. Não traz a recorrente demonstração
pormenorizada de tais diferenças (apresentando apenas tabelas com valores
diversos dos indicados pela fiscalização), mas afirma que, diferentemente da
autoridade diligenciante, que apurou diferenças de RS 59,22, verificou diferença
de RS 220180. Parecia antever a própria recorrente que a ausência de
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.814 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.001380/2009-18
7
detalhamento mais aprofundado das discordâncias em relação à diligência
operaria em seu desfavor, sopesando até a pequena monta dos valores
envolvidos, ao final de sua manifestação sobre o relatório de diligência (fl. 510)...
Acato, assim, o resultado da diligência, não afastado a contento pela recorrente,
no que se refere às notas fiscais glosadas, referentes a industrialização por
encomenda. É sempre importante recordar que nos processos referentes a
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação dos créditos ensejadores
incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios
correspondentes.
Portanto, merece provimento parcial nos termos e limites da Resolução proferida
nos autos do Processo no 10920.006839/2008-99.
2.5 DAS MULTAS E JUROS.
No tocante a incidência de juros Selic sobre a multa esta Egrégia Corte é pacífica
sobre o tema. A propósito, cita-se a Súmula 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, nega-se provimento ao recurso.
2.6 DA
INFORMAÇÃO
FISCAL
No
INFORMAÇÃO
FISCAL
No
1.546120241
EQAU1131DRFRIUSRRF09/RFR.
No processo no 10920.006839/2008-99 onde se discutiram as glosas, a unidade
preparadora apresentou cálculos com a finalidade de apurar o direito creditório decorrente da
Decisão do Acórdão lá proferido.
Por estar totalmente vinculado as glosas que deverão ser expurgadas da base de
cálculo do Auto de Infração deste processo, entende-se oportuno transcrever a conclusão da
autoridade fiscal que promoveu a respectiva auditoria:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
atendimento ao acordado pela 4a Câmara / 1 Turma Ordinária do CARF - Acórdão
n° 3401-003.785 às folhas 519 a 529 - foi elaborado o presente relatório. No voto,
foi decidido dar parcial provimento ao recurso voluntário para acolher o resultado
da diligência, e seu impacto redutor nas glosas efetuadas em relação a
industrialização por encomenda, e para afastar as glosas referentes a despesas de
manutenção e conservação, tratamento de efluentes, higienização de linha,
material de laboratório e dedetização. Conforme resultado da diligência às folhas
501 e 502, foi deferido os valores conforme tabelas abaixo em relação às
industrializações por encomenda:

Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.814 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.001380/2009-18
8

É importante trazer a este processo esta informação posto que ela reflete a
apuração do valor que deverá ser expurgado do presente Auto de Infração com valor atualizado
até a data de sua elaboração, qual seja, 15 de Julho de 2024.
3
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço do recurso, rejeito a preliminar e, no mérito, dou parcial
provimento para acolher o resultado da diligência, e seu impacto redutor nas glosas efetuadas em
relação a industrialização por encomenda, e para afastar as glosas referentes a despesas de
Manutenção E Conservação, Tratamento De Efluentes, Higienização De Linha, Material De
Laboratório E Dedetização.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 598
DF CARF MF
Original